Tribunal: TJDFT
Processo: 0722469-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE. DIREITO DO PROFESSOR, APÓS CUMPRIDO O REQUISITO LEGAL. IMPLEMENTAÇÃO, NO PRAZO ESTIPULADO NA LEI No 5.105/2013. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o art. 9o, § 5o, da Lei no 5.105/2013, “O servidor da carreira Magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração.”
2. Há nos autos comprovação de que a autora/recorrente cumpriu o requisito objetivo de obtenção de tal direito e houve reconhecimento Administrativo dessa situação, conforme Portaria de 26/11/2015, do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, publicada no DODF no 235 de 09/12/2015, ID Num. 21609028 - Pág. 1.
3. Não obstante o § 7o do art. 9o prever que “o professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o § 5o no prazo mínimo de sessenta dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação” (grifei), o Distrito Federal não implementou o direito, porque a Secretaria de Educação deixou de enviar professor substituto para suprir aquele horário de regência de classe, obrigando a recorrente a permanecer em sala de aula.
4. A Lei Distrital no 5.105/2013 estabeleceu o prazo de implementação do direito em discussão, e o Distrito Federal não pode modificá-lo por portaria (Portaria SE no 259/2013[1]), para atender aos seus interesses, quer sejam financeiros, quer sejam de ordem organizacional e administrativa, incutindo prazo indeterminado para a substituição do professor que faz jus à redução de horário em regência de classe.
“(...) Ademais, ao regulamentar uma norma, a Administração tem o poder apenas de disciplinar a aplicação da lei, sem restringir ou impedir a fruição do direito subjetivo público. Dessa feita, a norma regulamentadora (Portaria 259/2015, Art. 15), ao argumento de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições além do que a lei determina, pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas. (...) (grifei)
(Acórdão no 965759, 07046220820168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/09/2016, publicado no DJE: 20/09/2016)
5. Diante disso, merece ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido inicial da parte autora e afirmar seu direito a redução da carga horária em regência de classe, no percentual estabelecido pelo § 5° do artigo 9o, da Lei no 5.105, de 3 de maio de 2013, uma vez que a parte já possui mais de vinte anos de magistério em regência de classe e sua situação também já foi reconhecida administrativamente. Determino, outrossim, que o Distrito Federal regularize a situação funcional da recorrente até o início do primeiro semestre letivo após o trânsito em julgado desta decisão, de forma a evitar qualquer prejuízo a continuidade da prestação do serviço educacional à comunidade.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da autora.
7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] Portaria no 259, de 15 de outubro de 2013 – Disciplina a aplicação da Lei no 5.105, de 03 de maio de 2013, que dispõe sobre a Carreira Magistério Público do Distrito Federal e dá outras providências.
Art. 15. O professor deverá aguardar em regência de classe pelo encaminhamento de novo profissional para suprir a carência ora gerada.
Parágrafo único. A responsabilidade por suprir as carências geradas pela concessão da redução da carga horária em regência de classe é da respectiva Gerência Regional de Gestão de Pessoas em conjunto com a Gerência de Lotação e Movimentação e a Gerência de Gestão dos Professores Substitutos, da Coordenação de Provimento, Movimentação e Modulação da Subsecretaria de Gestão dos Profissionais da Educação.